Tribunal: TJES
Processo: 5006145-09.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006145-09.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIA RIBEIRO RANGEL DE FREITAS
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006145-09.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
CLAUDIA RIBEIRO RANGEL.

RECORRIDO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCC). ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO DIGITAL, DOCUMENTOS E "SELFIE" DA TITULAR. COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SAQUE (TED) EM CONTA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA CONSUMIDORA (ART. 373, I, CPC). VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória. A autora (Recorrente) alega que, desde outubro de 2022, sofre descontos indevidos (R$ 75,90) em seu benefício previdenciário (INSS) referentes a um Cartão de Crédito Consignado (RCC) que não contratou, não autorizou e do qual não recebeu valores.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos. O juízo
a quo
afastou a alegação de fraude, reconhecendo a validade da contratação (ID 69372394), pois o banco (Recorrido) apresentou o termo de adesão ao RCC (ANEXO II) acompanhado de documentos pessoais, foto "selfie" da autora (ID 69372394 - Pág. 42) e comprovante de TED no valor de R$ 1.060,50 para a conta de titularidade da consumidora. Concluiu que a autora não se desincumbiu de seu ônus mínimo (Art. 373, I, CPC) de provar que não recebeu o referido valor.

3. Recurso inominado interposto pela autora, pugnando pela reforma. Reitera a tese de fraude, alegando ser idosa e não possuir aptidão para contratações eletrônicas. Impugna o fato de as faturas serem enviadas para endereço diverso e sustenta violação ao dever de informação (Art. 6º, III, CDC). Pleiteia a concessão da gratuidade de justiça.

4. O recurso não merece provimento. Embora a relação seja consumerista (Súmula 297/STJ), a inversão do ônus da prova não é absoluta e não exime a consumidora da comprovação mínima dos fatos constitutivos de seu direito (Art. 373, I, CPC). O banco Recorrido cumpriu seu ônus (Art. 373, II, CPC) ao juntar o contrato digital com elementos robustos de autenticidade (documentos e "selfie"), que afastam a alegação de vício de consentimento. Ademais, o banco comprovou a disponibilização do saque (TED) na conta da autora, cabendo a esta demonstrar, mediante simples extrato bancário, que tal valor não ingressou em sua esfera patrimonial, ônus do qual não se desincumbiu. A alegação de envio de faturas para endereço diverso, por si só, não anula o negócio, pois, como pontuado na sentença, poderia ser o domicílio da autora à época da contratação (2022).

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de origem por seus próprios fundamentos.

6. Defiro o pedido de gratuidade de justiça à Recorrente. Condeno a Recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, restando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade ora deferida (Art. 98, §3º, CPC).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)